Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-17.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000396-17.2020.8.05.0035 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE Advogado(s): APELADO: SAMUEL PEREIRA BORGES Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA LIMITOU AS PARCELAS RETROATIVAS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. DIREITO À PROGRESSÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias, para determinar a implementação de progressão horizontal na carreira do magistério público municipal, com a correspondente alteração remuneratória e pagamento das diferenças salariais retroativas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas dos reflexos legais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ocorrência de prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas; (ii) saber se a ausência de avaliação de desempenho, prevista na legislação municipal como requisito para progressão horizontal, impede o reconhecimento do direito do servidor quando decorrente de omissão da Administração Pública; (iii) saber se são cabíveis ajustes nos consectários legais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública em razão da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025. III. Razões de decidir 3. Quanto à prescrição, a ação foi ajuizada em agosto de 2020 e o pedido retroativo foi expressamente limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, de forma que a sentença já delimitou o período para o pagamento das diferenças remuneratórias, em conformidade com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 4. A progressão horizontal prevista nos arts. 17 a 22 da Lei Municipal nº 313/2013 depende de avaliação de desempenho a ser promovida pela Administração, não podendo a omissão do ente público ser invocada para frustrar direito legalmente assegurado ao servidor. 5. Demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos pelo servidor, bem como a inexistência de avaliação de desempenho por inércia do ente público, não pode o servidor ser prejudicado pela omissão administrativa, impondo-se o reconhecimento do direito à progressão funcional. 6. A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 313/2013, em razão de veto à tabela de vencimentos, configura inovação recursal e, ademais, é infirmada pelos contracheques que demonstram a adoção prática de estrutura de classes e níveis pela própria Administração. 7. A invocação genérica do princípio da reserva do possível, desacompanhada de demonstração concreta de impacto orçamentário, não afasta direito subjetivo do servidor decorrente de previsão legal. 8. De ofício, impõe-se adequar os consectários legais para estabelecer, a partir de 10/09/2025, a incidência de correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ, em razão da superveniência da EC nº 136/2025. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido, com adequação de ofício dos consectários legais aos termos da EC nº 136/2025. Tese de julgamento: “1. A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho prevista em lei não pode impedir a concessão de progressão horizontal ao servidor que comprova o preenchimento dos demais requisitos legais. 2. A partir da Emenda Constitucional nº 136/2025, nas condenações impostas a Estados, Distrito Federal e Municípios, aplica-se correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança.” _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º; EC nº 136/2025; Lei Municipal nº 313/2013 (Caculé/BA), arts. 17 a 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-BA, Apelação nº 8000491-81.2019.8.05.0035, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 05/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000543-77.2019.8.05.0035, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000752-80.2022.8.05.0119, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 12/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000396-17.2020.8.05.0035, tendo como Apelante Município de Caculé e Apelado Samuel Pereira Borges, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator